Tribunal: TCU
Processo: 006.345/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5628/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Aline Gomes Affonso Martins, no cargo de auxiliar de enfermagem, e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal/1988; considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa de Karla Regina da Silva Gomes, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno Substituta, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Ministério da Saúde, prorrogando por 30 dias o prazo para cumprimento dos subitens 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.3.2, 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 3256/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.345/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aline Gomes Affonso Martins (XXX.725.907-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde 1.2. Unidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há